Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743313-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WANDERCIL NEVES CARNEIRO MONTEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE NEGA PROVIMENTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE ANTE O EXAURIMENTO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento não foi conhecido por falta de pressuposto intrínseco de cabimento, tendo em vista que a decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A parte agravante, na origem, inicialmente foi intimada a emendar à inicial para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Contudo, na ocasião, preferiu manejar agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido. Ato contínuo, efetuou o recolhimento das custas de ingresso nos autos de origem e, em consequência, foi declarada a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça. Pedido esse que somente foi renovado após a prolação da sentença, por meio de embargos de declaração, tendo o Magistrado negado seguimento ao pedido, ante o exaurimento da jurisdição de primeiro grau. 3. Rejeitado os embargos de declaração, a parte autora interpôs agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido, haja vista a ausência de cabimento. Além disso, não há amparo jurídico à ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. 4. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo, por isso mesmo, incabível agravo de instrumento contra despacho que rejeita os aclaratórios. 5. Evidencia-se, portanto, que o recorrente não interpôs o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pois, se observa, com clareza, que na decisão agravada houve apenas a rejeição dos embargos de declaração opostos contra despacho. 6. Não se verifica, no caso, urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do colendo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 7. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de analisar os argumentos aduzidos acerca do pedido de gratuidade de justiça que, segundo verbera, deve ser deferido. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o REsp 1927894, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/4/2021. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 98 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Descabe transitar o recurso com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1860492 / PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029